Tribunal: TJDFT
Processo: 0000747-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0000747-48.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROBSON WILLIAM ALVES COSTA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto pela Defesa de Robson William Alves Costa contra a sentença que o condenou nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal (ID 18465445). O advogado do Núcleo de Práticas Jurídicas da UDF, nomeado para patrocinar a defesa do réu, optou pela prerrogativa do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal, informando que protocolizaria as razões recursais perante este Tribunal de Justiça (ID 18466468, pág. 1). Distribuídos os autos a este Relator, a Defesa foi instada a apresentar a peça recursal, mas não se manifestou (ID 18466471, pág. 1). Assim, excepcionalmente, no presente caso, determino à Secretaria da Segunda Turma Criminal que encaminhe novamente os autos ao Núcleo de Práticas Jurídicas da UDF, diligenciando também, por telefone ou, se frustrada, por e-mail, ao advogado responsável, a fim de que oferte as razões. Apresentadas as razões, encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentar contrarrazões ao recurso da Defesa. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Deixando o Núcleo da UDF de atender à intimação, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 10 de setembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator